Tribunal: TJES
Processo: 5013070-25.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013070-25.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: GUILHERME GOULART DE MIRANDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5013070-25.2023.8.08.0024

RECTE.: BANCO PAN S.A.

RECDO.:
GUILHERME GOULART DE MIRANDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

EME
NTA: DIREITO DO
CONSUMIDOR
. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO INOMINADO DO RÉU.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei
9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6379352. Contrarrazões Id. 6379358, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início
.

VOTO

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6379350), em que o juízo
a quo

julgou nos seguintes termos:
“
Diante do exposto, torno definitiva a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por GUILHERME GOULART DE OLIVEIRA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no
art
. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) DETERMINAR que o requerido se abstenha de negativar o nome do requerente junto aos cadastros de proteção ao crédito, em razão dos débitos oriundos dos dois empréstimos bancários feitos na conta corrente do autor, somando o total de R$ 16.663,42, um no va
lor de R$ 14.775,18 e o outro no valor de R$ 1.748,37, até que sobrevenha decisão judicial definitiva acerca da legalidade do débito, sob pena de multa de R$ 500,00, até o limite de R$ 15.000,00; b) CONDENAR o requerido no pagamento de R$5.000,00, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais e pedido de tutela de urgência
, sob argumento que foi vítima de uma fraude na qual foi contratado empréstimo do qual desconhece. Por essa razão, ingressou com ação judicial nº 5023058-89.2022.8.08.0024 na qual foi declarada a inexistência da dívida em sentença. Ocorre que em 15/03/2023 foi negativado e passou a receber inúmeras cobranças referentes à dívida e por essa razão não conseguiu um financiamento de veículo. Assim, requereu retirada do cadastro de inadimplentes e danos morais.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de litispendência, de incompetência dos juizados e da justiça comum. No mérito, alega ausência de ato ilícito praticado vez que
a parte autora/recorrida usufruiria do serviço fornecido (empréstimo) e possuía débito em aberto, portanto, justa e legal a cobrança e a negativação realizada.

Pois bem.

De plano, entendo que o Recurso Inominado interposto (Id
6379352
) deve ser inadmitido, eis que violado o princípio da dialeticidade recursal.

Como é cediço, a peça
recursal está sujeita a uma congruência mínima com o teor da decisão recorrida, devendo conter os fundamentos de fato e de direito que dão suporte ao pedido de reforma, como pressuposto de admissibilidade do recurso.

O recurso em análise, todavia, mostra-se absolutamente genérico, limitando-se a reproduzir os mesmos fundamentos já apresentados em sede de contestação (Id. 6378883), sem impugnar especificamente as teses contidas na sentença de Id.
6379350
.

No caso dos autos, o autor ajuizou a ação nº 5023058-89.2022.8.08.0024 alegando ter sido vítima de fraude, pois contrataram empréstimos sem sua autorização. Na mencionada ação, foi declarada a inexigibilidade dos débitos em sentença, devendo o banco se abster de realizar cobranças, a qual foi mantida no acórdão. O processo está em fase de embargos declaratórios do acórdão.

Nestes autos, o autor afirma que foi negativado mesmo tendo decisão favorável nos autos nº 5023058-89.2022.8.08.0024 declarando a inexigibilidade dos débitos. Assim, requereu retirada do cadastro de inadimplentes e danos morais pela negativação. A sentença acolheu as alegações autorais.

Ocorre que a ré, durante todo o processo trata estes autos como se estivéssemos discutindo a inexigibilidade do empréstimo, apresentando essas teses desde a defesa. Contudo, não é. Nos presentes autos se discute por qual motivo o autor foi negativado mesmo tendo decisão judicial declarando a inexigibilidade do débito. Assim, a ré deveria ter apresentado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Parece que a ré tenta rediscutir as mesmas questões que já foram decididas nos autos nº 5023
058-89.2022.8.08.0024.

Desse modo, não havendo nenhum fundamento ligado à interpretação fática ou então à aplicação de norma jurídica capaz de
combater a argumentação adotada na r. sentença vergastada, indicando seu possível desacerto, entendo, pois, que o Recorrente deixou de cumprir com seu ônus de contrapor-se aos termos da decisão objurgada, de modo que não restou atendido o art. 1.010, inciso II, do CPC.

Logo, acolho a preliminar de ausência de dialeticidade arguida pelo recorrido e
NÃO C
ONHEÇO

do recurso interposto.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 e conforme Enunciado 122 do
Fonaje
: “
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).
”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)